Tribunal: TJPA
Processo: 0802777-94.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802777-94.2019.8.14.0000
AUTOR: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRIMEIRO GRAU. AUTOR NÃO APRESENTOU REQUISITO DO FUMMUS BONI IURIS. MANTIDA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORA QUE COMPOS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO NEGADO, ART. 971 DO CPC E 246 DO REGIMENTO INTERNO TJPA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 252 STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar para suspensão de cumprimento de sentença de primeiro grau. Autor não trouxe nenhuma prova da veracidade de suas alegações, não demonstrou qualquer prejuízo processual com o julgamento antecipado da lide.

2-

Não há configuração de cerceamento de defesa se o Juiz possui produção de provas suficientes para formar seu convencimento. Julgamento antecipado da lide é faculdade do Juiz, sendo uma medida de celeridade processual.

3-

Afastada alegação de que Desembargadora que participou do Acórdão Rescindendo seria impedida na Ação Rescisória, inteligência da Súmula 252 do STJ, art. 971 do CPC e 246 do Regimento Interno.

4-

Recurso conhecido e negado provimento. Mantida a decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

MIGUEL WANZELLER RODRIGUES ingressou com AÇÃO RESCISÓRIA em face de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público oriundo da Ação de Improbidade Administrativa nº 001391697.2009.814.0301, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

O autor ingressou com a presente ação alegando que houve nulidade absoluta no processo originário pelo julgamento antecipado da lide, gerando cerceamento de defesa e prejuízos para o Requerido. Alega que na Ação de Improbidade Administrativa nº

001391697.2009.814.0301 foi oportunizada produção de provas, sem que o despacho fosse devidamente publicado no Diário Oficial e logo após o Juiz resolveu sentenciar, julgando antecipadamente a lide, prejudicando o Réu que ainda possuía testemunhas a apresentar.

Fundamenta a ação no art. 966, V do CPC por violação a norma jurídica, ocasionado prejuízos ao contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º da CF. Discorre ainda que foi condenado a perda de seu cargo no serviço público por um valor de R$ 3.387,32, sendo uma penalidade desproporcional. Requer a concessão de liminar para sustação do cumprimento de sentença no Juízo de primeiro grau, e ao final o julgamento procedente da presente ação rescisória para anular a sentença proferida.

A liminar foi negada pela Exmª Desembargadora Maria Elvina Gemaque, que apreciou o pedido ante o gozo de férias da Desembargadora relatora, considerando a ausência de
fummus boni iuris
e
periculum in mora
.

O autor interpôs Agravo Interno alegando impossibilidade da Desembargadora Maria Elvina Gemaque atuar no feito por ter participado do julgamento anterior; no mérito argumenta a violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa com não publicação do despacho para produção de provas, alegando que houve prejuízos ao Réu. Requer a reforma de decisão para suspender o cumprimento de sentença no primeiro grau.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, alegando que a preliminar deve ser afastada com base no art. 971 do CPC, e no mérito alega que o Requerido não teve obstado seu direito de defesa na ação originária, sendo que o Juiz entendeu que já possuía provas suficientes para seu convencimento e proferiu sentença, não carecendo de qualquer ilegalidade. Requer a manutenção da decisão proferida.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

PRELIMINAR

A preliminar apresentada pela parte autora afirma que a Desembargadora Maria Elvina Gemaque não poderia ter apreciado o pedido liminar por ser impedida no presente julgamento, eis que teria participado do acórdão rescindendo.

Pois bem, não podemos concordar com a presente afirmação, pelas razões que passo a expor.

A relatora do Acórdão rescindendo foi a Exmª Desembargadora Rosileide Cunha, e a atual relatora da Ação Rescisória encontra-se com esta Desembargadora que subscreve o presente voto. A Exmª Desembargadora Maria Elvina Gemaque atuou apenas para apreciação de um pedido de urgência, por distribuição legal, tendo em vista o gozo de férias da relatora.

Ademais, não existe qualquer impedimento para que o Desembargador participe do julgamento rescindendo, sendo o assunto disposto na legislação e pacificado na jurisprudência, conforme se observa do teor da Súmula do STJ:

Súmula 252: Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo

Dispõe o CPC de 2015:

Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento.

Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.

A mesma previsão encontra-se no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 246.
Distribuída a ação rescisória, cabe ao relator verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, se for o caso, a efetivação do depósito de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa, se a ação for, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

§ 4º Tratando-se de rescisão de acórdão, a inicial será distribuída preferencialmente a Desembargador que não tenha participado do julgamento da ação ou do recurso.

Dessa forma, rejeito a preliminar apresentada, não havendo qualquer impedimento entre os Desembargadores que participaram o julgamento do acórdão rescindendo

MÉRITO

No caso em estudo, o autor pretende desconstituir Acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau condenando em improbidade administrativa que culminou em sua perda de cargo público.

Este ponto confunde-se completamente com o mérito da ação, sendo necessário ser sucinto o suficiente para analisar tão somente se estão presentes os requisitos para concessão de liminar.

O autor alega que foi prejudicado com a não publicação de um despacho de produção de provas e o consequente julgamento antecipado da lide. Da leitura dos autos percebe-se que o Juiz proferiu a sentença pois entendeu que os fatos alegados já estavam suficientemente provados, que não demandariam mais produção de provas.

Observa-se que anteriormente a propositura da Ação o Centro de Perícias Renato Chaves realizou SINDICANCIA INVESTIGATIVA nº 04/2009 que converteu em PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 01/2010- CORR/CPC; o Ministério Público também promoveu PA nº 161/2008- MP/PJ/DC/PP, restando farta prova documental do ocorrido.

Ademais, os fatos descritos como Atos de Improbidade Administrativa noticiam que o servidor público a época dos fatos era Diretor Geral do Centro de Perícias Renato Chaves, dirigia embriagado na madrugada de 06/05/2008, conduzindo uma viatura oficial, atropelou pessoas no acostamento da Rod. Augusto Montenegro. Consta que não estava a serviço e utilizada o bem público, sendo ainda agravante ter incluído o conserto do veículo danificado no acidente como “manutenção” de viatura, as custas dos cofres públicos.

Assim, a priori, em um Juízo de cognição sumária para deferi mento de pedido liminar, não vislumbro o
fummus boni iuris
das alegações que autorizem o deferimento do pedido liminar.

Não verifico ainda qualquer prejuízo -
pas de nullité sans grief-
com o julgamento antecipado da lide ou a ausência de publicação do despacho, pois da análise dos autos percebe-se que no momento em que o Juiz anunciou o julgamento antecipado, justificou que já não carecia mais de produção e provas, sendo esta uma faculdade concedida pela lei ao Juiz Presidente do Processo,.

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de

direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em

audiência;

Nesse sentido, vejamos a pacífica jurisprudência do STJ e demais tribunais.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
MÉDICA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais e documentais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar as provas apresentadas e sua suficiência ao deslinde da causa.

(...) (AgRg no REsp 1173795/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR ANTERIORMENTE.

TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

. É
firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes.

(...) (AgRg no AREsp 393.358/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 330, I, DO CPC. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS E PRODUZIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 131, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA FOB. SÚMULA 7/STJ. ARTIGO 123, DO CTN.
1. O cerceamento de defesa não resta configurado quando desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, impondo-se o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais (REsp 797.184/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09 de abril de 2008; REsp 897.499/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 20 de abril de 2007; e REsp 536.585/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 06 de outubro de 2003). 2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual
. (...) (STJ - REsp: 896045 RN 2006/0229086-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/09/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2008)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CPC
. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA ARGUINDO PRELIMINARES DE NULIDADES POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR
E DE PUBLICAÇÕES. NO MÉRITO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1 -
A ausência de despacho saneador não gera nulidade nos autos, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que firmou orientação no sentido de que não há obrigatoriedade de prolação do despacho saneador, estabelecendo que sua ausência não gera necessariamente em nulidade do processo
. (TJ-RJ - APL: 04551389320118190001 RJ 0455138-93.2011.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 30/10/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/11/2014 00:00)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E

NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter os termos da decisão atacada
, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado. Defiro o pedido de ID 2464512, cite-se.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2021